Tribunal: TJSP
Processo: 1061652-34.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES VERDADEIRAMENTE INSUFICIENTES, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PRANTEADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061652-34.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
LOURDES ROSALEM, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061652-34.2019.8.26.0002
2
VOTO No: 42631
APEL.No: 1061652-34.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA DE LOURDES ROSALEM
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ: : FABIANA FEHER RECASENS
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA
VERBA FIXADA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO
PELOS
DANOS
MORAIS
SOFRIDOS

CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE
RESULTOU
INCONTROVERSA
-
VALOR
DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
FIXADO
EM PATAMARES
VERDADEIRAMENTE INSUFICIENTES, O QUE SE
DEU NA ORDEM DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL
REAIS)

MAJORAÇÃO
PARA
VALOR
EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL
REAIS),
NOS
EXATOS
TERMOS
EM
QUE
INICIALMENTE
PRANTEADOS

REFORMA
PARCIAL
DA
R.
SENTENÇA
-
RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 96/100, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Morais, esta
proposta por MARIA DE LOURDES ROSALEM contra TAM
LINHAS
AÉREAS S/A, momento em que o Juízo acolheu em parte a pretensão
inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo passivo ao
pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez definidos a título de
compensação pelos danos extrapatrimoniais por ela suportados, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061652-34.2019.8.26.0002
3
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, nos quais se incluem os
Honorários Advocatícios, estes por sua vez definidos em R$ 1.000,00 (hum mil
reais).
Inconformada com os limites constantes da R. Sentença
como prolatada, dela recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta
suas razões juntadas a fls. 108/119, para tanto alegando que o Juízo não deu
adequado tratamento a questão como estampada nos autos, ainda que de
forma parcial apenas, porque definiu de forma absolutamente insuficiente a
indenização que lhe é devida, tanto é que vem agora buscar sua majoração do
valor tímida e insuficientemente fixado para reparar os malefícios por ela
experimentados do ponto de vista dos danos morais, os quais, por sua vez, se
encontram devidamente comprovados nos autos, razão pela qual pediu pelo
integral acolhimento do inconformismo como deduzido em recurso aparelhado,
com a consequente reforma, ainda que parcial, da R. Sentença incorretamente
proferida.
Devidamente processado o recurso, a empresa aérea
recorrida, a seguir, apresentou suas devidas contrarrazões (fls. 125/131),
momento em que a recorrida pugnou pela manutenção da R. Sentença a seu
ver indevidamente hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a
se promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pela autora deve ser
integralmente acolhido, sendo importante frisar, no entanto, que a R. Sentença
hostilizada, proferida com base nas provas acostadas aos autos, bem decidiu,
quase que na totalidade, os limites da questão colocada em debate no feito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061652-34.2019.8.26.0002
4
que se deu no momento em que definiu o Juízo pela procedência da ação
intentada, em razão do reconhecimento dos danos morais como
experimentados pela ocupante do polo ativo da demanda.
À luz de tais elementos, e em termos mais específicos,
diante da análise do conjunto probatório encartado ao todo processado,
forçoso reconhecer que as provas que foram juntadas ao todo processado se
mostram suficientes para evidenciar a falha cometida na prestação do serviço,
isto porque o procedimento negligente adotado pela ré, por si só, se reflete nos
danos morais e materiais discutidos nos autos, estes que, de forma
incontestável foram impostos a autora.
Por força de tais elementos, e em relação aos aspectos
como debatidos no feito, de rigor reconhecer que a responsabilidade da
recorrida, enquanto transportadora, se apresenta como de cunho objetivo,
motivo pelo qual o reconhecimento de sua responsabilidade independe de
culpa, o que se da nos termos em que definidos pelo art. 14 do CDC, sendo
fato, ademais, que decorre do risco por ela assumido no contrato de transporte
que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela
qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus
pertences intactos, do ponto de partida ao local de destino, o que se define em
atenção as cláusulas implícitas contidas no contrato celebrado, pelo qual a
autora remunerou, mais que generosamente a companhia aérea ré.
Assim,
forçoso
reconhecer
que,
em
termos
mais
específicos, e em relação a ocorrência dos danos extrapatrimoniais ditos
suportados pela autora, que deve prevalecer sua irresignação nesse sentido
apresentada, pois conforme se verifica por meio do todo processado, resultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061652-34.2019.8.26.0002
5
incontroverso o fato de que os serviços contratados por ela foram prestados de
maneira inadequada, inadequação essa configurada pelo atraso do voo em
questão, este partindo de Veneza as 19h15 do dia 09/08/2019, com previsão
de chegada em Frankfurt as 20h40 do mesmo dia, onde faria conexão para
Guarulhos com saída as 21h45 do dia 09/08/2019 com chegada definida para
as 4h50 do dia 10/08/2019, onde uma vez mais faria nova conexão agora com
destino a Brasília, em vôo com partida as 8h50 do dia 10/08/2019. No entanto,
se constitui em fato que, diante do cancelamento do vôo contratado entre
Frankfurt e Guarulhos, a autora somente embarcou em outro vôo, este
designado para as 19h45 do dia 10/08/2019, com nova escala em Londres,
chegando ao seu destino final as 9h02 do dia 11/08/2019, o que totalizou o
absurdo atraso de aproximadamente vinte e quatro horas, sendo fato que as
assistências prestadas pela ré, tais como informações e reaomodação no
próximo voo disponível, conforme afirmado pela ré em sua peça defensiva (fls.
51), não se mostraram suficientes para afastar os transtornos impostos a
recorrente, motivo pelo qual, verdadeiramente permitido concluir com base nos
elementos de cognição encartados aos autos, que se mostra de rigor a
completa responsabilização da empresa recorrida no episódio em desate, o
que se apura diante das patentes falhas no serviço por ela prestado, uma vez
que seria de sua total incumbência cumprir os horários de vôos indicados nos
bilhetes que vende, ou providenciar outros vôos para que os horários lá
inseridos fossem respeitados, motivo pelo qual deve ser tido por plenamente
adequada a condenação imposta em 1o Grau de Jurisdição, principalmente no
presente caso em que resultou incontroverso o dever de indenizar reconhecido
pelo Juízo, haja vista que a condenação imposta nos autos não foi objeto de
insurgência, inclusive por parte da ocupante do polo passivo da lide.
Configuradas, portanto, as práticas que implicaram nos
danos morais indenizáveis, devem estes ser reconhecidos como presentes e
demonstrados, daí porque deve a ré ser compelida a compensar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061652-34.2019.8.26.0002
6
passageiros prejudicados, o que se dá sempre tendo em vista que a fixação de
sua compensação deve ser definida de forma a não gerar indevido
enriquecimento por parte daqueles que tem direito ao recebimento da
compensação, ou ruína daquele(a) que se vê compelido a prestá-la, devendo
assim, e nesses limites, ser apreciada, agora, questão relativa a definição dos
valores a tal título fixados em 1o Grau, sendo de se concluir que, nesse
tocante, os valores nos limites em que definidos pelo Juízo, o que se deu na
ordem de insuficientes R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostram tímidos e
totalmente inadequados diante do episódio em desate, motivo pelo qual devem
ser agora majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos exatos limites
em que pranteados pela autora em sua peça primeira, e então devidamente
acrescidos de juros de mora, assim como de correção monetária que serão
computados nos limites em que definidos com acerto em 1o Grau de
Jurisdição.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os reclamos
exteriorizados pela autora recorrente em suas razões recursais, de sorte a que
seja majorada a verba compensatória moral, esta que agora se redefine em R$
15.000,00 (quinze mil reais), para no mais se manter inalterados os demais
capítulos abordados pela R. Decisão colocada sob ataque, salvo no que diz
respeito aos Honorários Advocatícios, que ora se majora para R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), em atenção aos termos do quanto vem
regularmente disposto pelo artigo 85, §2o e §11, do Código de Processo Civil
em vigor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, e nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061652-34.2019.8.26.0002
7